Tribunal: TJDFT
Processo: 0703907-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCABÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO. PRECEPTORIA. CÁLCULO. REGULAMENTAÇÃO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento das diferenças da Gratificação de Preceptoria à parte autora, devendo utilizar como referência a tabela de vencimentos da Lei no. 5.249/2013.

3. Não se trata da implementação do reajuste salarial previsto na Lei no. 5.249/2013, mas apenas da utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria, na forma prevista nas Portarias no. 124/2009 e no. 74/2015 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. A matéria é distinta daquela tratada no RE 905.357 e não há que se falar em suspensão do processo.

4. A função de preceptoria encontra-se suficientemente regulamentada no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, razão por que a negativa de pagamento implica enriquecimento ilícito da Administração Pública, além de configurar comportamento contraditório e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

5. As Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no. 124/2009 e no. 74/2015 regulamentam e estabelecem a forma de cálculo da gratificação devida pelo exercício das funções de preceptoria, tutoria ou coordenadoria, com base no valor da última referência do vencimento básico da respectiva carreira profissional.

6. A Lei Distrital no. 5.249/2013 reestruturou, a partir de 1o de setembro de 2014, a tabela de escalonamento vertical e a tabela de vencimentos básicos do cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, sendo devidas à parte recorrida as diferenças apuradas em face do cálculo incorreto da gratificação de preceptoria.

7. A área de atuação da parte recorrida (Enfermagem) está contemplada pela norma que regulamenta a matéria (Art. 1o, §1o, Anexo Único, da Portaria da SES/DF no. 74/2015).

8. A mera alegação de falta de prévia dotação orçamentária - com base no disposto no art. 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal - não é suficiente para afastar a condenação do ente distrital ao dever de ajustar o valor da gratificação devida à parte recorrida, especialmente porque o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório quanto à insuficiência de dotação orçamentária.

9. Nos termos da jurisprudência do STJ e do STF, a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagens legitimamente asseguradas por lei.

10. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório.

11. O índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

13. Sem custas processuais, em razão da isenção legal. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$700,00 (setecentos reais), na forma do artigo 85, §§2o e 8o, do CPC.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.